Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. COMUNICAÇÃO DA VENDA. NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 CTB. MITIGADA. TRADIÇÃO DO BEM. STJ TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO EFETIVADA. PROCURAÇÃO OUTORGADA. ÔNUS DO ADQUIRENTE. REVENDA. ENCARGOS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica do Apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência.

2. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem mitigado o alcance do citado dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. Precedentes.

3. Uma vez comprovado a celebração do negócio jurídico, com a tradição do bem e a outorga de procuração com totais poderes para transferir o veículo, impõe-se ao adquirente a responsabilidade de transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo eximir-se de tal encargo sob a alegação de revenda do veículo a terceiro.

4. Recurso conhecido e desprovido.